Tribunal: CARF
Processo: 12571.720265/2012-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-05-02

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12571.720265/2012-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.645 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Recorrente
NORVINO RENEO SCHUH
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO EFETIVO PAGAMENTO.
As deduções de despesas médicas da base de cálculo do Imposto sobre a Renda
de Pessoa Física estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora. Quando regularmente intimado, deve o sujeito passivo
demonstrar o seu efetivo pagamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12571.720265/2012-84
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.645 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12571.720265/2012-84

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte qualificado foi emitido o auto de infração do Imposto de
Renda da Pessoa Física – IRPF de fls. 26/35, referente ao exercício 2009, ano-
calendário de 2008, em 08/08/2012, que lhe exige o recolhimento de crédito tributário
conforme demonstrativo abaixo (em Reais):
Imposto
7.108,75
Juros de Mora – calculados até 31/07/2012
2.233,56
Multa Proporcional (passível de redução)
5.331,56
Valor do crédito tributário apurado
14.673,87
O referido lançamento teve origem na constatação da(s) seguinte(s)
infração(ões):
Dedução Indevida a Título de Despesas Médicas – glosa de dedução de
despesas médicas, pleiteadas indevidamente pelo contribuinte na Declaração do
Imposto de Renda Pessoa Física do exercício 2009, ano-calendário 2008. Valor: R$
25.850,00. Conforme Relatório Fiscal de fls. 33 e seguintes, o contribuinte foi
intimado a comprovar as despesas médicas declaradas, apresentando inclusive
comprovantes de desembolso financeiro dos valores. Diante da documentação
apresentada, foi glosado o valor de R$ 25.850,00 pelos motivos adiante:
- falta de comprovação do efetivo pagamento das despesas médicas declaradas
como pagas a Kleber Luciano Baratela (R$ 19.900,00);
- ausência de comprovação da despesa declarada como paga a Hospital Santa
Tereza de Guarapuava Ltda (R$ 5.850,00);
- falta de previsão legal – despesa de outro ano-calendário, em relação a
Radiologia e Documentação Odontológica Ltda (R$ 100,00).
Cientificado da autuação em 28/08/2012 (fls. 27), o contribuinte apresentou
impugnação em 26/09/2012, anexada ás fls. 37 /39 dos autos, na qual alega que:
- apresentou todos os documentos solicitados para comprovar suas despesas
durante o procedimento fiscal;
- todos os pagamentos foram feitos em espécie, pois é dessa forma que efetua a
maior parte dos seus pagamentos, conforme demonstram os extratos anexados aos
autos;
- o profissional Kleber Luciano Baratela se colocou à disposição para confirmar
a veracidade das informações, uma vez que informou em sua declaração de
rendimentos os valores recebidos conforme os recibos.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
IMPUGNAÇÃO
PARCIAL.
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA.
DEDUÇÃO
INDEVIDA DE DESPESA MÉDICA (PARCIAL)
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada,
cujos valores sujeitam-se à imediata cobrança e não são objeto de análise no julgamento
administrativo.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.645 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12571.720265/2012-84

A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual do contribuinte está
condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados, podendo ser exigida a
demonstração do efetivo pagamento e prestação do serviço.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
A comprovação por documentação hábil e idônea de parte dos valores informados a
título de dedução de despesas médicas na Declaração do Imposto de Renda importa no
restabelecimento das despesas até o valor comprovado.
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/01/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 05/02/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e seu efetivo pagamento
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
Preliminarmente há de se conhecer a impugnação pelo fato de ser tempestiva, e
conter os requisitos de admissibilidade previstos no Decreto n.o 70.235, de 06 de março de 1972
e alterações posteriores.
Do Mérito
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o interessado ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.645 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12571.720265/2012-84

reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
A impugnação é tempestiva, vez ter sido apresentada no prazo legal, previsto no
art. 15 do Decreto no 70.235, de 1972, motivo pelo qual dela se toma conhecimento.
Primeiramente, ressalta-se que o contribuinte não se manifesta quanto à infração
glosa de dedução de despesas médicas (R$ 5.950,00). Desta forma, conforme previsto
no art. 17 do Decreto no 70.23572, considera-se não impugnada a matéria que não foi
expressamente contestada, razão pela qual se mantém o lançamento da referida glosa.
Antes de se passar à análise dos documentos anexados pelo contribuinte
referente às despesas médicas, veja-se o disposto no Regulamento do Imposto de
Renda – RIR/1999, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 1999, acerca das deduções
permitidas dessas despesas:
DEDUÇÕES
Art.73.Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).(Grifos Acrescidos)
Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a”).
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifos acrescidos)
Como se depreende da legislação transcrita acima, a dedução das despesas
médicas na Declaração de Imposto de Renda está sujeita à comprovação a critério da
Autoridade Lançadora. O primeiro item a ser comprovado pelo contribuinte, segundo
expressa disposição legal, é exatamente o pagamento das despesas médicas.
Comumente é aceito, para comprovar o pagamento das despesas médicas, o
recibo firmado pelo profissional da área médica, quando o serviço for prestado por
pessoa física, ou a Nota Fiscal, se por pessoa jurídica. No entanto, é licito à autoridade
fiscal exigir, a seu critério, outros elementos de provas adicionais, caso não fique
convencido da efetividade da prestação dos serviços ou do respectivo pagamento.
Destaca-se que, em relação às deduções na declaração do imposto sobre a renda,
o art. 11, § 3o do Decreto-Lei no 5.844, de 1943, regulamentado pelo art. 73 do
RIR/99, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 1999, estabeleceu expressamente que o
contribuinte pode ser instado a comprová-las ou justificá-las, a juízo da autoridade
lançadora, deslocando para ele o ônus probatório.
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.645 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12571.720265/2012-84

Portanto, e conforme já mencionado anteriormente, cabe ao contribuinte provar
que as despesas médicas declaradas existiram, tendo em vista que a inclusão de tais
despesas na declaração de ajuste anual resulta em um benefício para o impugnante, já
que essas deduções reduzem a base de cálculo do imposto devido.
Fundamentado o lançamento na falta de comprovação do efetivo pagamento das
despesas médicas deduzidas na declaração, para ter direito às respectivas deduções,
não basta ao contribuinte apresentar simples recibos ou declarações dos profissionais,
cabendo sim, quando questionado pela autoridade administrativa, comprovar, de
forma objetiva, a vinculação da prestação do serviço médico com o pagamento
(desembolso) efetivamente realizado.
No presente caso, foi solicitado ao contribuinte que comprovasse o efetivo
pagamento das despesas médicas, conforme termo de intimação de fls. 4. Diante da
ausência de comprovação na forma solicitada, a dedução foi glosada.
Durante a fase impugnatória, visando comprovar as deduções de despesas
médicas glosadas, o contribuinte apresenta os recibos emitidos pelo profissional
Kleber Luciano Baratela, no valor total de R$ 19.900,00, e extratos bancários do ano-
calendário em questão.
Alega que os valores foram pagos em espécie, conforme demonstram os saques
em sua conta corrente, os quais são compatíveis com sua renda e seus gastos.
Da análise dos documentos anexados (recibos e extratos), verifica-se que
somente existe saque a dar suporte ao pagamento realizado em 18/03/2008 no valor de
R$ 2.300,00, pois o saque de R$ 4.960,00 foi realizado no dia anterior ao pagamento.
Para os demais pagamentos, não existem saques coincidentes em data e valor
com os recibos apresentados. Em vários meses os saques apontados foram realizados
muito antes da data do pagamento, e em outros meses sequer foi realizado saque na
conta corrente do contribuinte.
Ademais, o contribuinte não apresentou nenhuma planilha relacionando quais
saques teriam sido utilizados para os recibos apresentados, limitando-se a relacionar
todos os saques efetuados em suas bancária durante o ano-calendário.
Ressalte-se que, ainda que o montante global dos saques tenha sido superior ao
valor das despesas declaradas, os pagamentos propriamente ditos não restaram
comprovados. A disponibilidade financeira, por si só, não comprova o efetivo
pagamento das despesas médicas declaradas. Tal comprovação requer a coincidência
de datas e valores, e o impugnante não logrou êxito em fazer a vinculação entre as
despesas realizadas e os saques efetuados.
Deve-se destacar ainda que inexiste obrigação legal de que o contribuinte efetue
os pagamentos com cheque nominal, sendo possível que os pagamentos das despesas
médicas declaradas sejam feitos em dinheiro, como alegado, não havendo nada de
ilegal neste procedimento. A legislação não impõe que se faça pagamentos de uma
forma em detrimento de outra. Não obstante, ao optar por pagamento em dinheiro, o
interessado abriu mão da força probatória de outros documentos bancários,
dificultando a comprovação dos dispêndios.
Portanto, uma vez que não houve a verificação inequívoca do nexo causal entre
os recibos apresentados e os saques efetuados, não restou comprovado o efetivo
pagamento das despesas médicas glosadas.
É pertinente, aqui, transcrever o disposto no artigo 63 do Decreto no
7.574/2011:
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.645 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12571.720265/2012-84

Art. 63. Na apreciação das provas, a autoridade julgadora formará livremente
sua convicção, podendo determinar, de ofício ou a requerimento do impugnante, a
realização de diligências ou de perícias, observado o disposto nos arts. 35 e 36.
Na situação presente e conforme análise da documentação trazida aos autos, não
houve o convencimento de que as despesas médicas ocorreram na forma e valores
alegados pelo contribuinte. Assim, diante da falta de comprovação do efetivo
pagamento das despesas médicas, a glosa do valor de R$ 17.600,00 deve ser mantida.
O lançamento é revisto, conforme demonstrativo adiante, para restabelecer a
dedução de despesa médica no valor de R$ 2.300,00:
Demonstrativo de Cálculos (Ação Fiscal)* Exercício:
2009
BC Declarada
Alíquota (%)
(-) Imposto Pago
Multa (%)
Deduções
Parcela a Deduzir
(-) Imp. Pago C. Leão
Imposto Apurado
Infrações
Imposto Devido
(-) Dedução Imposto
Total
(-) IRRF s/ Diferença
155.509,25
27,5%
36.179,11
75%
2.300,00
6.585,93
0,00
25.850,00
42.655,36
0,00
179.059,25
0,00
6.476,25
*Valores em Reais

Diante de todo o exposto, voto por julgar procedente em parte a impugnação,
para restabelecer a dedução de despesa médica no valor de R$ 2.300,00, apurando, por
conseguinte, imposto a pagar de R$ 6.476,25, com multa de ofício e juros de mora.
Assim, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos.
Conclusão
Por todo o exposto, voto pela manutenção integral do lançamento.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 93
DF CARF MF
Original